Tribunal: TJDFT
Processo: 0725721-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Obscuridade. Fraude bancária. Fortuito externo. Exclusão da responsabilidade civil. Acolhimento em parte, sem efeitos infringentes.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade, afastando a responsabilidade civil da instituição financeira pela fraude aplicada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão por apreciação equivocada dos fatos narrados.
III. Razões de Decidir
3. O voto condutor ponderou as alegações apresentadas pela autora e pelo réu, concluindo que a fraude escapou da órbita de atuação da instituição financeira, isto é, no âmbito do fortuito externo, suficiente para romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil.
4. Embora as premissas não sejam equivocadas, é apropriado reescrever trecho do voto para clarear a fundamentação no sentido de que a exclusão da responsabilidade decorreu do fortuito externo.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. A fraude bancária que escapa da órbita de atuação da instituição financeira, realizada mediante utilização de senha de uso pessoal e intransferível e pelo aplicativo de celular cadastrado junto à instituição bancária, configura fortuito externo, suficiente para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil da instituição bancária”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.